Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em atenção ao contido no art. 966 do CPC, evidencia-se a legitimidade recursal do embargante na qualidade de terceiro interessado por ser credor e exequente nos autos do processo em que foi realizada a penhora de ativos, objeto de pretensão de liberação no âmbito de agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. O erro material é o equívoco objetivo, aferível de plano no julgamento, que pode ser facilmente ratificado em qualquer momento processual de ofício ou por requerimento das partes, o que não se confunde com o inconformismo do embargante.
4. Não há que se falar em erro material quanto a suposto equívoco de premissa fática a ensejar a modificação e integração do julgado, uma vez que apreciada a matéria de forma expressa, clara e fundamentada, mesmo que em sentido contrário ao entendimento da parte.
5. É inviável a oposição de embargos de declaração para reexame da controvérsia, com o objetivo de inverter o resultado final.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.